Tribunal: TCU
Processo: 031.590/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2004, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 3059/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 954/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Borba/AM no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) , exercício 2004, no montante de R$ 207.240,40. Considerando que a unidade técnica verificou a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória, com fundamento na Resolução TCU 344/2022, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos, sem a ocorrência de evento processual interruptivo na fase interna da TCE, entre a expedição do Parecer FNDE 107/2008, em 12/2/2008 (peça 8, p.1) , concluindo pela não aprovação da prestação de contas, e o próximo pronunciamento do órgão mediante a Informação 12/2018, em 23/3/2018, que restituiu os autos para reavaliação da prestação de contas (peça 7) ; Considerando que, diante dessa constatação, a AudTCE, com a anuência do MP/TCU, propõe o reconhecimento da prescrição e o arquivamento deste processo (peças 25-28) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 031.590/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Gomes Graça (CPF XXX.720.052-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Borba/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.